Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-26.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EXAME DE DNA OPORTUNIZADO. FALTA INJUSTIFICADA DO RÉU. NÃO COMPARECIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INÉRCIA DO GENITOR. RECUSA VOLUNTÁRIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. SÚMULA 301 DO STJ.
1. No tocante a preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, sem razão o recorrido, haja vista que é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos que julgou procedente o pedido para declarar o menor filho do réu, fixando os alimentos importância de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo federal vigente.
3. Foram concedidas diversas oportunidades ao apelante para a realização do exame genético, que não foi efetivado por sua culpa exclusiva e, agora, em sede recursal, se exsurge de forma contraditória, pleiteando a realização da perícia. Todavia, foi o recorrente quem não compareceu nas datas designadas para o ato ou alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo, fatos que deixam claro sua falta de interesse na produção da prova e levam à presunção de paternidade (Súmula 301 do STJ).
4. A inércia do apelante e os depoimentos das testemunhas levam a conclusão de que o autor é filho do réu, especialmente porque é direito do menor ter a certeza de quem é seu pai biológico, não sendo crível ficar à mercê das conveniências e justificativas do requerido, inclusive quando se verifica que ele teve a possibilidade de realizar o exame de forma gratuita e declinou da benesse, não apenas uma vez, mas várias.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.